Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701210-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO FERREIRA DE BRITO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO FERREIRA DE BRITO em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos no0700080-28.2022.8.07.0018, que indeferiu o pedido em parte a tutela provisória de urgência para alterar o gabarito da questão n. 34, nos seguintes termos: "Recebo a emenda de ID 112693200 e os documentos anexados. Retifique-se o polo passivo para constar como primeiro réu o Distrito Federal, conforme indicado na petição inicial. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para modificação do gabarito da questão 32 (trinta e dois) do seu caderno de provas referentes a prova de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, assegurando-se a pontuação correspondente e a sua participação nas demais etapas do certame. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia, mas não foi aprovado por não ter atingido a nota de corte necessária. Afirma que a resposta da questão impugnada ao considerar que o Distrito Federal é composto por municípios padece de erro grosseiro e flagrante ilegalidade, o que viola a Constituição Federal e a Lei Complementar no 94/1998, devendo o gabarito ser modificado para errado. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Pretende o autor que seja afastado o entendimento firmado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE, tema 485, em que o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Para tanto afirma o autor que no presente caso é possível a intervenção judicial, todavia, na referida tese já se admite de forma excepcional o exame judicial em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, portanto, não há razão para deixar de aplicar o entendimento firmado. Em suma o autor sustenta que a questão 32 do seu caderno de provas, correspondente a questão 34 da prova matriz, é flagrantemente ilegal e para tanto desenvolve uma análise subjetiva do enunciado a fim de demonstrar o possível desacerto, ao interpretar que o Distrito Federal tem municípios, porém como já mencionado não compete ao Poder Judiciário fazer essa análise quanto a correção das provas, cujo exame se restringe ao aspecto da legalidade. A assertiva considerada correta afirma que “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.” (ID 112693202, pág. 4), portanto, aborda o conhecimento sobre a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, cuja matéria consta expressamente do edital (ID 112656030). Em uma rápida análise da assertiva verifica-se que a questão não abordava sobre a possibilidade ou não do Distrito Federal ser dividido em municípios, o que é vedado pela Constituição Federal conforme caput do artigo 32. Ao contrário do alegado pelo autor, a questão não afirma que o Distrito Federal é integrado por municípios, pois ela não se refere a composição do Distrito Federal enquanto ente federativo, mas sim a composição da RIDE, criada pela Lei Complementar no 94/1998. Apesar de o autor não concordar com o gabarito fornecido, denota-se que a questão exigia do candidato o conhecimento das unidades da federação que compõem a RIDE, tendo a banca examinadora considerado a questão correta e justificado a resposta, conforme indicado na petição inicial, portanto, não há erro grosseiro e tampouco flagrante ilegalidade, insurgindo-se o autor contra os critérios adotados pela banca examinadora, mas não cabe ao Poder Judiciário fazer essa análise. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se.BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 12 de Janeiro de 2022. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito" Colaciona precedentes que se referem ao mesmo concurso, objeto de questionamento do processo principal, no sentido de que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora para rever os critérios adotados pela banca. Requer o efeito suspensivo, tornando sem efeito a liminar deferida. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Em uma análise preliminar, entendo ser aplicável o art. 55 § 3o do CPC (conexão imprópria). É sabido ser o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública prevento para apreciar os feitos sobre esse assunto, com o fito de evitar decisões contraditórias. Cito precedente: Órgão 1a Câmara Cível Processo N. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0727857-76.2021.8.07.0000 SUSCITANTE(S) JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO(S) JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão No 1376881 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA DA PÚBLICA. JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONEXÃO. ART. 55, §3o, DO CPC. CONFLITO ACOLHIDO. 1. O art. 55, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que ““serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 2. A similitude entre os pedidos da ação popular e do mandado de segurança propostos, em tese, não configura conexão, conforme disposto no art. 55, caput, do CPC, eis que, para tanto, necessário seria a comunhão do pedido ou da causa de pedir. No entanto, o mesmo regramento processual, em seu §3o, excepciona a reunião para julgamento conjunto dos processos, nos casos em que possam gerar prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 3. Deste modo, diante da identidade das partes e da semelhança da causa de pedir e do pedido, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, a teor do que dispõe ao art. 55, §3o, do CPC, deve ser determinada a prevenção do Juízo Suscitante para o processamento e julgamento da demanda que deu causa ao presente incidente. 4. Conflito conhecido, declarando-se competente o Juízo Suscitante. Diante do exposto, DETERMINO DE OFÍCIO a competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda pública em face da sua prevenção e do disposto no art. 55, §3o do CPC. Considerando que a decisão liminar poderá ser reavaliada pelo juízo declarado competente, devido seu caráter precário, não há que se falar e nulidade da decisão do Juízo agravado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de janeiro de 2022